Tribunal: TJDFT
Processo: 0009106-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009106-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. O DF comprovou o pagamento dos créditos relativos a VALÉRIA ROCHA DA CRUZ, VALÉRIA MARIA DE ARAÚJO, VALÉRIA RETAMEIRO SILVA, VALMIR FERREIRA LIMA, VALTER FREITAS FILHO, OSVALDO MOURA CARVALHO, FILLIPE LIMA CARVALHO, SILLAS LIMA CARVALHO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS (ID: 40470215). Diga, pois, o SINDIRETA para fins de quitação. II. Ante o ofício da COORPRE de ID: 39671734, julgo extinta a execução em face de VALÉRIA MARIA MOTA FERNANDES, nos termos do art. 924, II do CPC. Brasília, 8 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador